Tribunal: STF
Processo: ADI 6324
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Ementa: Segundos embargos de declaração. Mera reiteração dos fundamentos já apreciados e refutados no julgamento anterior. Manifesta inadmissibilidade. certificação imediata do trânsito em julgado.
I. Caso em exame
 1.	Segundos embargos, nos quais se reiteram as mesmas alegações de obscuridade, omissão e contradição no teor da tese fixada pelo Plenário, nos seguintes termos: “É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade da representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs)”.
II. Questão em discussão
 2.	Sustenta-se que a tese jurídica, tal como redigida, permitiria errônea compreensão do conteúdo do julgamento, no sentido de que a presença dos Advogados nos CEJUSCs seria sempre facultativa, em toda e qualquer hipótese, independentemente do contexto fático e da natureza jurídica dos direitos envolvidos.
III. Razões de decidir
 3.	Todos os argumentos suscitados pelo embargante já foram apreciados e refutados no julgamento anterior, em decisão que analisou cada fundamento de maneira articulada e minudente.
 4.	Na realidade, a impugnação recursal insurge-se contra o acórdão de mérito (julgamento principal) ao invés da decisão embargada, caracterizando mera reiteração do recurso anteriormente deduzido. 
 5.	É firme a jurisprudência plenária desta Corte no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado surgir, originariamente, no acórdão embargado. Tratando-se de mera repetição do recurso rejeitado, é de rigor o não conhecimento e a certificação imediata do trânsito em julgado. Precedentes.
IV - Dispositivo
 6.	Embargos de declaração rejeitados, com imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento.